Tribunal: STF
Processo: HC 82011
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO
POR PREFEITO MUNICIPAL E CRIME DE PECULATO - PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE CONFIGURADORA DE CONTINUIDADE DELITIVA -
INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS -
INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS - PEDIDO
INDEFERIDO.
- O exame de aspectos fáticos relevantes - cuja
análise supõe ampla indagação probatória em torno dos elementos
instrutórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento -
 revela-se incabível na via sumaríssima da ação de habeas
corpus.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - desde
que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos - tem
advertido revelar-se incompatível, com o âmbito estreito do habeas
corpus, a apreciação jurisdicional que importe em indagação
probatória, ou em análise aprofundada ou, ainda, em exame valorativo
 dos elementos de fato existentes no processo penal de conhecimento.
 Precedentes.